Tribunal: TJES
Processo: 0123086-90.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0123086-90.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONIVON DE AZEVEDO FERREIRA

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO EVIDENCIADA. CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS DANOS MORAIS E ESTÉTICO DEVIDOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

01. A parte requerida não comprovou a ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido, devendo indenizar a parte autora pelo danos dele decorrentes.

02. Os danos morais e estéticos foram apropriadamente analisados na sentença ora recorrida. Desse modo, a sentença guerreada não merece reparos, quanto ao ponto, estando o valor fixado em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

03. A pensão prevista no art. 950 do Código Civil é devida uma vez que comprovada a incapacidade e os rendimentos que o autor auferia quando da ocorrência do acidente.

04. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação e do Apelo Adesivo e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente por
RONIVON DE AZEVEDO FERREIRA
e
THIAGO MARQUES PAQUIELA
contra a sentença de fls. 474/481, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, promovida por este último contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

“[....]
condenar a parte requerida a pagar a parte autora: 1. pensão mensal no valor correspondente a 3.66 salários mínimos, observando o salário mínimo correspondente a cada ano fiscal, devido da data do acidente até a data do óbito do beneficiário; 2. indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 3. indenização a título de danos morais também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devendo incidir sobre tais valores (danos morais e estéticos) correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e do entendimento fixado no Resp 903258.
[...]”

A parte requerida também foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, havendo ainda condenação da litisdenunciada,
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, a pagar a indenização securitária à parte denunciante, inclusive a título de danos morais, devendo o valor a ser indenizado pela seguradora observar os limites do contrato firmado entre as partes e da apólice juntada aos autos, não fazendo parte destas limitações os consectários legais, v.g., juros e correção monetária, descontada a quantia eventualmente recebida a título de seguro DPVAT.

Em suas razões (fls. 489/503), Ronivon pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) Que a culpa pelo acidente ocorrido foi do autor; ii) que a indenização por dano estético se enquadra dentro da indenização por danos morais; iii) que o valor das indenizações deve ser reduzido; e iv) que a pensão vitalícia a ser paga ao autor deve ser em patamar proporcional à redução da capacidade laborativa e paga em conformidade com a expectativa de vida deste, e não de forma vitalícia.

Contrarrazões pelo autor às fls. 508/524, o qual também apresentou apelo adesivo (fls. 526/536) visando majorar o valor da condenação em danos morais e em danos estéticos, tendo o requerido contrarrazoado este às fls. 540/546.

Embora devidamente intimada, a litisdenunciada não apresentou contrarrazões;

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente por
RONIVON DE AZEVEDO FERREIRA
e
THIAGO MARQUES PAQUIELA
contra a sentença de fls. 474/481, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, promovida por este último contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

“[....]
condenar a parte requerida a pagar a parte autora: 1. pensão mensal no valor correspondente a 3.66 salários mínimos, observando o salário mínimo correspondente a cada ano fiscal, devido da data do acidente até a data do óbito do beneficiário; 2. indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 3. indenização a título de danos morais também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devendo incidir sobre tais valores (danos morais e estéticos) correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e do entendimento fixado no Resp 903258.
[...]”

A parte requerida também foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, havendo ainda condenação da litisdenunciada,
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, a pagar a indenização securitária à parte denunciante, inclusive a título de danos morais, devendo o valor a ser indenizado pela seguradora observar os limites do contrato firmado entre as partes e da apólice juntada aos autos, não fazendo parte destas limitações os consectários legais, v.g., juros e correção monetária, descontada a quantia eventualmente recebida a título de seguro DPVAT.

Em suas razões (fls. 489/503), Ronivon pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) Que a culpa pelo acidente ocorrido foi do autor; ii) que a indenização por dano estético se enquadra dentro da indenização por danos morais; iii) que o valor das indenizações deve ser reduzido; e iv) que a pensão vitalícia a ser paga ao autor deve ser em patamar proporcional à redução da capacidade laborativa e paga em conformidade com a expectativa de vida deste, e não de forma vitalícia.

Contrarrazões pelo autor às fls. 508/524, o qual também apresentou apelo adesivo (fls. 526/536) visando majorar o valor da condenação em danos morais e em danos estéticos, tendo o requerido contrarrazoado este às fls. 540/546.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar os recursos e, inicialmente, devo destacar que os analisarei conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. VALORES DESPENDIDOS COM CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabe e, em contrapartida, encontrando-se bem instruída a exordial, deve-se manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral
. (TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG
25/07/2024
) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. A
CIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. EXTENSÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA
. NÃO VERIFICAÇÃO. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Na sua formatação originária,
conforme disposto pelo artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito por ele alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse mesmo direito, em face dele deduzido
. Inexistindo provas robustas com relação à existência de avarias pretéritas no veículo, a manutenção da condenação pelos valores suportados pela seguradora é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024)

Na hipótese dos autos, seja pelos depoimentos colhidos, como pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial responsável pelo atendimento da ocorrência na via, é incontroverso que, no momento do acidente, o motorista do caminhão de propriedade do requerido invadiu a contramão, atingindo o veículo do autor, causando o acidente que resultou as graves lesões descritas nos autos, dentre elas a mutilação de um braço e uma perna do autor.

Registra-se que o réu não cumpriu com seu dever de infirmar as provas dos autos, em especial o boletim de ocorrência, o qual goza de presunção
juris tantum
de veracidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. RESPONSA- BILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO VEÍCULO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos acidentes de trânsito, por se tratar de documento público, elaborado por agente da autoridade, o boletim de ocorrência desfruta da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto, se não houver prova concreta em sentido contrário
. Ademais, no caso concreto, a vítima, bem como as testemunhas e informantes ou- vidos em juízo, foram assentes em afirmar que o veículo invadiu a via preferencial, atingiu a motocicleta conduzida pela autora e evadiu-se do local sem prestar assistência. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (AgInt no RESP 1.301.184/SC, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016; AgInt no AREsp 1.321.098/SP, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no RESP 1.834.006/SP, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; e RESP 1.044.527/MG, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1º/3/2012). O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Além disso, o benefício previden- ciário é cumulável com o pensionamento vitalício. (RESP 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0801152-77.2013.8.12.0004; Coronel Sapucaia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS
02/08/2024
; Pág. 158) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autarquia. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Insubsistência. Recorrente que admite ter realizado serviços na mesma rua em que houve o acidente, inclusive com a recuperação do asfalto, conforme fotos anexadas à contestação. Tese afastada. Mérito. Acidente de trânsito. Buraco na pista. Conduta omissiva específica da autarquia. Ausência de manutenção e sinalização de buraco em via. Fato gerador existente. Nexo causal comprovado.
Boletim de ocorrência que goza de presunção de veracidade, salvo prova consistente em sentido contrário
. Dano material. Orçamento. Impugnação deficiente. Meras alegações. Quantum mantido. Precedente: Recurso cível nº 0301753-91.2017.8.24.0061, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Luis Francisco delpizzo miranda, primeira turma recursal, j. 05-10-2023. Dano moral. Minoração. Subsistência. Lesões de grau leve. Adequação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECSC; RCív 0305584-71.2016.8.24.0033; Florianópolis; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Maria de Lourdes Simas Porto; Julg.
31/07/2024
)

Assim, não há o que se questionar quanto à responsabilidade da parte requerida pelo acidente e, por consequência, quanto ao dever de indenizar o autor, não havendo também de se cogitar unificação dos danos morais e danos estéticos, uma vez que trata-se de institutos reperatórios diferentes.

Observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
: “(...)
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105)

In casu
, a ofensa aos direitos da personalidade do autor restou incontroversa haja vista que foram comprovadas as lesões sofridas e o abalo psicológico vivenciado, em especial pela mutilação de dois membros, os que implicou em uma incapacidade vitalícia.

Por outro lado, com relação ao dano estético, para sua caracterização basta que haja
“lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas”
, conforme lição de TERESA ANCONA LOPEZ (
in
O Dano Estético, São Paulo: Revista dos Tribunais. 3. ed. 2004, p. 45), já que
“deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar, sob qualquer aspecto, um ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos”
, há muito tempo defendida por WILSON MELO DA SILVA, extraída da obra
O Dano Estético
(RF, vol. 194, p. 23, 1961).

Sobre o tema este Egrégio Tribunal já adotou o seguinte entendimento:

“
O dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis. Na hipótese, de acordo com as conclusões expostas pelo perito judicial, não há dúvida da ocorrência de dano estético, visto que as lesões causadas à autora pelo acidente de trânsito provocaram deformidade permanente em sua integridade física após o procedimento cirúrgico a que teve que se submeter, consistente numa cicatriz de 1cm (um centímetro) e um calo ósseo ambos em sua perna direita, sequelas estas que serão carregadas consigo por toda a vida.
“(TJES, Classe: Apelação, 21130001767, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

No caso, o acidente gerou lesões graves a estética corporal do autor, conforme se pode apurar com uma simples observação das fotos carreadas aos autos, restando evidente que o dano decorrente de tais lesões é diferente daquele decorrente do abalo moral ocasionado pelo acidente. Neste sentido cabe transcrever o que estabelece a Súmula 387 do STJ:

STJ - SÚMULA N. 387

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Superado o ponto, quanto ao valor das indenizações, em que pese a irresignação das partes, entendo que, dadas as circunstâncias dos autos, este se amolda perfeitamente ao caso, devendo ser mantido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos danos.

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

De igual forma, quanto ao dano estético, este deve ser em valor proporcional à gravidade das lesões.

APELAÇÕES CÍVEIS. VÍTIMA ATINGIDA POR PEÇA QUE SOLTOU DE CINTA PRESA A VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Sheyliane Gadelha Moreira Matos e Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA objurgando sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia-CE. 2. A sentença de fls. 871/887 julgou procedente o pedido autoral e condenou a FAZENDA ERNANI VIANA ao pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos estéticos e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, condenando-a também ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Afastou a responsabilidade dos demais requeridos. 3. No julgamento iniciado em 27 de fevereiro de 2019, o então relator do processo proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso da autora/apelante, Sheyliane Gadelha Moreira Matos, reconhecendo a legitimidade passiva do Sr. Ivo Queiroz Costa Filho e condenando este ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais a título de danos estéticos e morais, atualizados monetariamente a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês no mesmo momento, e para conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA, modificando a sentença objurgada para excluir sua responsabilidade, considerando a culpa exclusiva de terceiro. 4. A Excelentíssima Desembargadora Lira Ramos de Oliveira pediu vista para melhor análise dos autos, conforme certidão de fls. 990. 5. Distribuídos a esta relatoria em 31 de agosto de 2020, os autos foram devolvidos para prolação do voto-vista, conforme despacho de fls. 1212. 6. Após análise acurada da documentação probatória contida nos autos, acosta-se ao posicionamento adotado pelo eminente relator no que tange à inexistência de responsabilidade da ré Ford Motor Company Brasil Ltda sucessora de Troller Veículos Especiais S/A, da Evidence Car Comércio e Representações Ltda e das Fazendas Ernani Viana S/A FEVISA, cabendo à responsabilidade unicamente ao Sr. Ivo Queiroz Costa Filho. Frisa-se que este estava dirigindo o veículo Pajero, assim como é o proprietário do veículo Troller, ambos envolvidos no acidente objeto dos autos. 7. Dessa forma, existindo lesão à personalidade da parte recorrente, impõe-se o reconhecimento de dano moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto proporcional e razoável ao caso em epígrafe. 8.
No que concerne ao quantum a ser arbitrado a título de compensação pelo dano estético, este deve ser fixado dentro do princípio de prudência e arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão
. In casu, infere-se que o quantum de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) outrora fixado não é razoável e proporcional para reparar o dano ora narrado, entendendo-se que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) melhor se amolda ao caso concreto. 9. Na sessão realizada em 02 de dezembro de 2020, deu-se continuidade ao julgamento, no qual a 3ª Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Ceará acordou em conhecer do recurso interposto por Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA, para dar-lhe provimento, e em conhecer do recurso interposto por Sheyliane Gadelha Moreira Matos, para dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto-vista apresentado pela Desembargadora Vistora. (TJCE; AC 0002256-08.2002.8.06.0064; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 12/01/2021; Pág. 60) (g.n)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão dos danos, entendo que a indenização por danos morais e por danos estéticos, fixada no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

Por fim, no que diz respeito ao pensionamento, também não vejo porque modificar o julgado, uma vez que restou comprovada a incapacidade total e permanente do autor em razão do acidente ocorrido, até porque, restou comprovado nos autos que este, devido ao acidente, está na dependência de terceiros até para atividades básicas como se vestir e realizar a higiene pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera que a invalidez que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de suas atividades laborativas dá ensejo à pensão mensal vitalícia. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2.
Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. 3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.
12. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). (g.n.)

Assim, restando comprovado nos autos o valor que o autor recebia por suas atividades laborais, na ocasião do acidente, deve ser mantido o pensionamento estabelecido, inclusive de forma vitalícia, conforme precedentes acima.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, entendo por conhecer dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada e, em razão do desprovimento dos recursos, majoro os honorários sucumbenciais, arbitrados em desfavor da parte requerida, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento), devendo ser observada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar